Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A despeito de o Decreto n. 59.310/1966 e a Lei n. 4.878/1965 não terem sido revogados, a Lei Distrital n. 197/91, em seu artigo 5o, determinou que, a partir de 01/01/1992, aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal seriam aplicadas as disposições da Lei n. 8.112/1990.
2. Nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei n. 8.112/90, o servidor perderá “a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado”, evidenciando que o servidor público somente faz jus à remuneração se houver a efetiva prestação do serviço.
3. Considerando que o servidor não desempenhou suas atividades, nem ficou evidenciada justa causa para as faltas ao serviço, na medida em que a prisão do agente público decorreu de sua própria conduta havida por ilícita, inexistindo a imprevisibilidade necessária para caracterizar motivo de força maior, não há como ser considerada ilícita a suspensão do pagamento da remuneração mensal.
4. Remessa oficial e Apelação Cível conhecidas e providas.